Tribunal: TJSP
Processo: 2054419-38.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Transporte. Coautoria. Apreensão de mais de 11,700Kg de Cannabis sativa. Quantidade excessiva de droga. Grave lesão ao bem jurídico tutelado. Saúde Pública. Gravidade concreta da conduta. Circunstâncias pessoas que não rechaçam a necessidade da custódia cautelar. Covid 19. Grupo de risco. Prova inexistente. Denegação da ordem com a cassação da liminar e

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Transporte. Coautoria. Apreensão de mais de 11,700Kg de Cannabis sativa. Quantidade excessiva de droga. Grave lesão ao bem jurídico tutelado. Saúde Pública. Gravidade concreta da conduta. Circunstâncias pessoas que não rechaçam a necessidade da custódia cautelar. Covid 19. Grupo de risco. Prova inexistente. Denegação da ordem com a cassação da liminar e expedição do mandado de prisão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000509992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2054419-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é paciente
ELAINE LOPES DE LIMA, Impetrantes MARCIO HERNANDES DE OLIVEIRA e
BIANCA NICOLAU MILAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, DENEGARAM O HABEAS CORPUS, com a consequente cassação da
liminar, expedindo-se o mandado de prisão, vencido o relator Sorteado. Acordão com 2o
juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE, vencedor,
SÉRGIO MAZINA MARTINS, vencido e FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 11.980
Habeas Corpusno 2054419-38.2020.8.26.0000
Comarca: Bragança Paulista 1.a Vara Criminal
Impetrantes: Márcio Hernandes de Oliveira e Bianca Nicolau Milan
Paciente: Elaine Lopes de Lima
Corréu: Rafael Henrique Ramos Ilheo
Relator: Des. Mazina Martins (Voto n.o 12.944)
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Transporte. Coautoria.
Apreensão de mais de 11,700Kg de Cannabis sativa.
Quantidade excessiva de droga. Grave lesão ao bem
jurídico tutelado. Saúde Pública. Gravidade concreta da
conduta. Circunstâncias pessoas que não rechaçam a
necessidade da custódia cautelar. Covid 19. Grupo de risco.
Prova inexistente. Denegação da ordem com a cassação da
liminar e expedição do mandado de prisão.
VISTOS.
Adotado o relatório elaborado pelo digno Relator sorteado, Des.
Mazina Martins, quando da concessão da liminar em 25 de março de 2020
(fls. 414/416
dos autos originários 1507884-39.2019.8.26.0099),
acrescento que o alvará de soltura da paciente foi cumprido em 26 de
março de 2020 (fls. 434/437 e 438 autos originários).
Do exame que faço dos autos, especialmente do boletim de
ocorrência, resulta esclarecido que a paciente e seu genro, o corréu Rafael,
foram surpreendidos por policiais civis quando, segundo consta na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
denúncia, transportavam 11,700Kg de Cannabis sativa, mediante a
utilização do automóvel Volkswagen Fox, placas EZV 9036, de Bragança
Paulista, de propriedade da paciente.
A partir de informações anônimas sobre o comércio de drogas, a
Polícia Civil monitorou o veículo Fox, percebendo seu deslocamento da
cidade de Atibaia para a zona rural de Bragança Paulista. Após o
acompanhamento a distância, deliberou-se abordar os suspeitos,
oportunidade em que o corréu e a ré foram presos, sendo que Elaine tentou
impedir a prisão de Rafael, sem sucesso. Outro indivíduo conseguiu fugir.
Antes da efetiva abordagem, fogos de artifício foram acionados, atividade
típica de olheiros com o escopo de alertar os traficantes sobre a
aproximação da polícia. Realizada a busca, os agentes policiais
encontraram a droga no interior do automóvel.
Pedido de liberdade anterior havia sido indeferido pelo digno Relator,
conforme se observa às fls. 114/117 dos autos originários, em novembro de
2019.
Reiterado o pedido pela Defesa, sob o argumento de que a paciente é
primária e cuida do neto, com menos de 12 anos, secundado o pleito com
as dificuldades e riscos decorrentes da pandemia Covid-19, a liminar foi
deferida, determinando-se a soltura, mediante medidas alternativas à
prisão.
Peço vênia para divergir porque, respeitado sempre o entendimento
diverso, tenho que a custódia preventiva deve ser mantida, porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presentes elementos de gravidade concreta.
Com efeito, não há nos autos do habeas corpus e nos originários,
indícios seguros de que a paciente seja, realmente, a responsável pela
criança. Aliás, o Dr. Promotor de Justiça da Comarca de Bragança Paulista,
local de tramitação da ação penal, à fl. 173, enfatizou a situação ao MM.
Juiz de Direito, que manteve a custódia preventiva.
Se responsabilidade sobre a criança houvesse, documentos de
acompanhamento médico, carteira de saúde, caderneta de vacinação, de
eventual comparecimento em creche, poderiam indicar essa atividade,
juntamente com informações sobre a mãe da criança.
Mas ainda que assim fosse, observo que a abordagem do veículo
ocorreu no período noturno, quando estacionado nas proximidades do
imóvel 210 da Rua Ernesto Magiolini, 210, Chácara Julieta Cristina, ou
Cidade Planejada I, Bragança Paulista. No entanto, a paciente, no Boletim
de Ocorrência declarou residir à Rua Antonio Lupe, 56, Jardim Iguatemi,
na mesma cidade, o que foi repetido no auto de qualificação (fl. 16). Pois
bem, entre os dois locais, numa linha reta, a distância indicada pelo
aplicativo Google Maps, é de mais de 1,5Km. Assim, a paciente foi presa
em flagrante, durante a noite, em local bem distante de sua casa e,
consequentemente, bem longe de onde estaria do neto, supostamente sob
os seus cuidados. É certo que são inferências obtidas num exame sumário
da ocorrência, mas que estariam a exigir mais aprofundada investigação,
em sede própria, que é o processo de conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O genro, o corréu Rafael, declarou residir em Atibaia. E as
informações da Polícia Civil dão conta do deslocamento do veículo Fox
dessa cidade para o município de Bragança Paulista.
Quanto à pandemia, mencionada pelos ilustres e combativos
impetrantes, inexiste prova nos autos no sentido de que a paciente integre o
grupo de risco. Trata-se de pessoa jovem (44 anos), aparentemente
saudável e que não noticiou qualquer deficiência na contenção à doença no
estabelecimento carcerário em que se encontrava.
E consoante documentos remetidos ao Exmo. Sr. Corregedor Geral da
Justiça pela Secretaria de Assuntos Penitenciários do Estado de São Paulo,
a situação encontra-se sob controle.
Alega-se, também, a primariedade, a ausência de antecedentes,
residência fixa e trabalho honesto. Mas, a verdade é que todos esses
predicados não impedem, segundo repetidamente enfatizado pelas Cortes
Superiores, a prisão preventiva. Especialmente, em caso como o retratado
nesta ação, na qual a paciente é acusada de colaborar no transporte de mais
de 11Kg de maconha.
A expressiva quantidade apreendida aponta grave dano à saúde
pública e necessidade de imediatas providências para fazer cessar a prática
criminosa. Acresça-se que relevante quantidade não é dada a novatos no
tráfico de drogas e aponta possível envolvimento com a criminalidade
organizada.
Assim, a prisão preventiva encontra fundamento na existência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
material do crime, nos indícios da autoria, sendo medida insubstituível para
a garantia da ordem pública.
Por todas essas razões, proponho a DENEGAÇÃO DO HABEAS
CORPUS, com a consequente cassação da liminar, expedindo-se o
mandado de prisão.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 12944
Habeas Corpus Criminal no 2054419-38.2020.8.26.0000
Comarca: Bragança Paulista
Impetrantes: Marcio Hernandes de Oliveira e Bianca Nicolau Milan
Paciente: Elaine Lopes de Lima
Corréu: Rafael Henrique Ramos Ilheo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrada em favor da paciente Elaine Lopes de Lima e em
desfavor do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Bragança
Paulista, apontando que a paciente está ilegalmente presa
preventivamente, respondendo à imputação de autoria do ilícito de
tráfico de drogas.
Requer o deferimento de medida liminar para imediata soltura
da paciente ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar
e, ao final, a confirmação da liminar.
Sustenta o impetrante, em síntese, a desproporcionalidade da
medida de prisão preventiva e aponta que a acusada teria direito à
prisão domiciliar por ser responsável pelos cuidados de seu neto
que tem menos de 12 anos de idade.
A liminar foi deferida (fls. 87/89).
Prestadas as informações pela Autoridade apontada como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
coatora (fls. 94/96), a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 132/137).
É o relatório.
Ouso divergir da maioria para conceder a ordem de habeas
corpus.
A paciente foi denunciada como incursa no delito previsto no
artigo 33 da Lei 11.343/06, na forma do artigo 29 do Código Penal,
porque, em tese, no dia 09 de novembro de 2019, na cidade de
Bragança Paulista, junto de Rafael Henrique Ramos Ilheo, agindo
com unidade de desígnios e propósitos entre si, transportavam,
para fins de tráfico, onze mil e setecentos gramas (11.700g) de
maconha, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar (fls. 01/04 da ação penal).
Consta que os policiais, ao avistarem um veículo parado
contendo a droga em questão, prenderam em flagrante a paciente
que estava com outras pessoas próxima ao carro, tendo ela, ainda,
tentado obstar a prisão de outras pessoas pelos referidos
milicianos.
A decisão de primeiro grau se encontra devidamente
fundamentada, até porque há concretamente indícios suficientes de
autoria e materialidade consubstanciados no boletim de ocorrência,
nas declarações colhidas em sede policial, no auto de exibição e
apreensão e laudo de constatação (fls. 21/22, 29/30 e 31/33 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ação penal).
No entanto, considerando que não há notícias de reincidência
da
paciente,
bem
como
considerando
especialmente
as
circunstâncias de sua prisão e a atual pandemia que atravessa o
país, tem-se não ser inadmissível que aguarde ela em liberdade a
devida instrução processual penal, assegurando-se o juízo com
cautelares de outra índole que aquela estritamente prisional.
De fato, e notadamente à vista da Recomendação 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça, tem-se que, em se tratando de
ilícitos cometidos sem violência ou grave ameaça, cabe aos
magistrados com competência criminal verificar caso a caso a
estrita necessidade da medida mais veemente, e tudo de forma a
poder-se reduzir as tensões óbvias que a atual pandemia traz ao
nosso sistema prisional. Isso há de ser feito especialmente em vista
de pessoas com a paciente ― mulher na altura de seus 44 anos e,
ao que consta, absolutamente primária (fls. 48) ― , nada indicando
que as medidas cautelares alternativas à prisão já aplicadas não
sejam, no caso, amplamente satisfatórias.
Veja-se que, no caso, não há notícia que tais medidas
estejam concretamente sendo insuficientes para garantia do juízo
que, ainda que assim não fosse, por fatos supervenientes poderá,
em tese, revogar a liberdade provisória em foco.
Em face do exposto, pelo meu voto, concedo a ordem para
deferir à paciente, definitivamente, a revogação de sua prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preventiva e a respectiva substituição pela liberdade provisória,
mediante o atendimento das condições já estipuladas quando do
deferimento da medida liminar.
Mazina Martins
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
114A6135
7
10
Declarações
de Votos
SERGIO MAZINA MARTINS
11553A59
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2054419-38.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.